Tribunal: TJMT
Processo: 0024493-05.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024493-05.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE MARTINS DE SOUZA - CPF: 072.763.994-35 (APELANTE), IRAN DE FRANCA CARVALHO - CPF: 024.262.321-29 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), VALDEIR PRINS PEREIRA - CPF: 030.562.021-59 (APELANTE), VINICIUS LUIZ DA SILVA - CPF: 045.277.681-31 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), VINICIUS LUIZ DA SILVA - CPF: 045.277.681-31 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAN DE FRANCA CARVALHO - CPF: 024.262.321-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MARTINS DE SOUZA - CPF: 072.763.994-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
IRRESIGNAÇÃO DEEFNSIVA
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – TESTEMUNHO POLICIAL QUE SE MOSTRA VÁLIDO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
–

RECURSO
DESPROVIDO
– EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTRIAL.

Reconhecida a idoneidade e o forte valor probatório dos depoimentos dos agentes da lei para o respaldo de um decreto condenatório e não havendo nos autos qualquer informação no sentido de que os policiais tinham motivos para incriminar falsamente o apelante, sendo estes depoimentos corroborados com as demais provas dos autos, as quais indicam que era o apelante que portava a arma de fogo no momento da abordagem policial, torna-se impossível a reforma da sentença condenatória, devendo esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Valdeir Prins Pereira,
contra
r. sentença anexada em ID. 192721156 – Pág. 2/6, a qual o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/03
, à pena de
2 anos e 4 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
11 dias-multa.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 192271160, a i. Defensoria Pública almeja a
absolvição
do Apelante, ao argumento de
ausência de provas
para fundamentar uma sentença condenatória.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 192721165, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 202984683, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA DO DELITO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

Cuiabá, data da assinatura digital.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Des. Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024